Tribunal: TJDFT
Processo: 0755559-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. DIÁRIA DE DEPÓSITO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO VALOR DO BEM. SÚMULA 20 TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF em face da sentença que julgou procedente o pedido para determiná-lo a limitar em 30 (trinta) dias a cobrança de diárias pertinente à permanência do veículo apreendido em depósito, devendo restituir à parte autora eventuais valores recolhidos.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta a legalidade do ato administrativo que cobrou da parte autora pelos dias em que o veículo dela permaneceu no depósito, com base no disposto no artigo 328, §5o, do CTB. Aduz que o proprietário do veículo apreendido deve arcar com os custos da diária do depósito, sob pena de onerar excessivamente os cofres públicos, porquanto a demora na retirada do bem decorreu da inércia do seu titular. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da cobrança das taxas de depósito ou, subsidiariamente, que sua redução não implique o pagamento de valor muito aquém daquele estabelecido em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da cobrança da taxa de diária de depósito do veículo apreendido de titularidade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O artigo 328, §5o do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que a cobrança das despesas de veículo apreendido com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses.
5. Consoante o Enunciado de Súmula no 20 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”.
6. No caso dos autos, verifica-se que o veículo da parte autora (HONDA/CIVIC LX, Placa JGG 0813/DF) foi apreendido e encaminhado ao pátio do DETRAN no dia 18/8/2023 (ID 65120530, pág. 15), sendo-lhe cobrada a quantia de R$ 9.536,40, a título de taxa de depósito referente ao período de seis meses, conforme previsão legal. Observa-se que, conforme anúncios de venda de veículo similar, o valor do automóvel oscila entre R$ 9.000,00 a R$ 17.000,00 (ID 65120544), sendo este último próximo ao da tabela Fipe.
7. Com efeito, o art. 150, IV, CF veda a União, Estados, Distrito Federal e Municípios de utilizar tributo com efeito de confisco. O princípio da vedação ao confisco tem por finalidade impedir que o ente fiscal, ao criar tributos, confisque bens ou diminua sua capacidade econômica. Assim, à luz do princípio constitucional consagrado na Constituição Federal, não há dúvida de que a cobrança do valor de seis meses de diária de depósito, no total de R$ 9.536,40, revela-se desproporcional em relação ao valor econômico do veículo apreendido, vedada pela Súmula n. 20 TUJ.
8. Assim, considerando a desproporcionalidade entre o valor da taxa cobrada e o valor do bem, e tendo em vista que a cobrança de uma taxa superior a 50% do valor do bem caracteriza confisco, deve-se manter a sentença que limitou a taxa de depósito a 30 diárias. Precedentes: Acórdãos 1635601 e 1299982.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, IV; CTB, art. 328, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 20 TUJ; Acórdão 1635601, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7/11/2022; Acórdão 1299982, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 1a Turma Recursal, j. 6/11/2020.